Tribunal: TJDFT
Processo: 0793122-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Responsabilidade Civil. Matéria jornalística. Investigação em curso à época da publicação. Direito de resposta e retificação. Lei n. 13.188/2015. Prazo decadencial. Inobservância. Conteúdo compatível com o contexto fático à época. Liberdade de imprensa. Ausência de ato ilícito. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação em obrigação de fazer e de não fazer, bem como de indenização por danos morais. Além disso, reconheceu a decadência do direito de resposta e de retificação do autor, por força do art. 3o, § 3o, da Lei n. 13.188/2015.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, embora o Inquérito Policial Militar tenha sido concluído sem lastro mínimo para denúncia, sua imagem continua maculada perante a opinião pública, como se houvesse uma espécie de “condenação paralela” no tribunal da mídia. Afirma que a ação não se limita ao exercício do direito de resposta previsto na Lei n. 13.188/2015, mas veicula pretensões de obrigação de fazer e de responsabilidade civil, submetidas ao Código Civil. Argumenta que, por se tratar de conteúdo disponibilizado em meio digital, os efeitos danosos são contínuos, de modo que a jurisprudência reconhece tratar-se de dano continuado, submetido ao prazo prescricional civil e não a decadência da Lei de Direito de Resposta. Alega que a matéria (i) o vinculou a suposto “vazamento de dados sigilosos de filhos de militares” e acesso a prontuários “sem respaldo legal”, embora o Inquérito Policial Militar não tenha apontado qualquer indício de prática ilícita de sua parte; (ii) utilizou o verbo “avocar” para sugerir que teria pessoalmente assumido competência alheia e determinado acessos indevidos, sem que exista qualquer documento oficial que respalde essa acusação; (iii) exibiu documento oficial com supressão de data e assinatura, gerando a falsa impressão de que seria ato próprio, quando, na realidade, jamais o expediu, deslocando-lhe indevidamente a responsabilidade; (iv) imputou-lhe condutas supostamente ocorridas “no início do ano”, quando está documentalmente comprovado que apenas assumiu o comando do CEABM em 24 de maio de 2024, atribuindo-lhe, portanto, fatos de período em que sequer estava na unidade; (v) reforçou, de forma tendenciosa, a ausência de formação médica como se fosse irregularidade para o exercício de cargo de natureza administrativa, sugerindo inadequação funcional inexistente. Sustenta que a recorrida falhou nos três deveres que a doutrina e o STJ apontam como limites da atividade jornalística: (i) dever geral de cuidado; (ii) dever de pertinência; e (iii) dever de veracidade. Defende que, no caso concreto, teria havido excesso no exercício da liberdade de imprensa, suficiente para caracterizar ato ilícito e ensejar reparação por danos morais.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega que noticiou, através de linguagem neutra e objetiva, a existência das investigações, contextualizando as denúncias que lhes deram origem, além de conceder espaço de esclarecimentos pela corporação (CBMDF) e pelo próprio recorrente. Afirma que o direito de informar, essencialmente quando se trata de investigações e/ou processos criminais, não depende de sentença condenatória com trânsito em julgado, especialmente quando a matéria respeita o princípio da presunção de inocência – como no caso dos autos, sendo o recorrente retratado tão somente como “suspeito” e que o caso estaria sob investigação. Aduz que as matérias jornalísticas são compatíveis com as circunstâncias fáticas à época de suas publicações e que, independentemente do desfecho, o recorrente foi alvo de investigações por suposta prática de condutas ilícitas gravíssimas no exercício de função pública. Sustenta que exerceu regularmente o direito constitucionalmente assegurado, de forma a apresentar informações relevantes e de notório interesse público à sociedade. Defende que não se observa a presença evidente de dolo ou culpa grave, razão pela qual depreende-se a ausência de qualquer conduta que ultrapasse o legítimo direito de comunicação e informação. Argumenta que não se depreende da matéria qualquer indício de ato ilícito, ainda que o conteúdo publicado seja desagradável ou inconveniente à pessoa que se refere, sob pena de instaurar-se um ambiente de retrocesso e de censura.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se a veiculação e a manutenção de matérias jornalísticas que noticiaram investigações em curso à época dos fatos, com menção nominal ao recorrente, configuram exercício regular da liberdade de imprensa ou abuso, bem como a ensejar obrigação de fazer, de não fazer e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Inicialmente, correta a sentença ao reconhecer a decadência do direito de resposta e de retificação. Embora o recorrente sustente que a ação veicula pretensões autônomas de responsabilidade civil, é inequívoco que há pedido material de alteração do conteúdo jornalístico, o que atrai a incidência da Lei n. 13.188/2015, diploma especial que disciplina o direito de resposta e de retificação em matéria jornalística. A inobservância do prazo decadencial de 60 dias, contado da divulgação da matéria, impede o exercício desse direito, não sendo afastada pela alegação de efeitos contínuos do conteúdo digital, sob pena de esvaziamento do regime jurídico específico.
7. No mérito remanescente, igualmente não assiste razão ao recorrente. A responsabilidade civil da imprensa não é objetiva, exigindo demonstração inequívoca de abuso no exercício do direito de informar, caracterizado por dolo ou culpa grave, consistente em negligência manifesta na apuração dos fatos ou divulgação sabidamente inverídica.
8. Verifica-se que as matérias impugnadas limitaram-se a relatar informações extraídas de investigações conduzidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pela Polícia Civil e pelo Conselho Regional de Medicina, com base em dados oficiais então disponíveis, noticiando fatos de interesse público. Ademais, foi oportunizado ao próprio recorrente manifestar-se à época das publicações, tendo seus esclarecimentos sido veiculados, o que reforça a observância do dever de cuidado e do contraditório.
9. Da leitura atenta das matérias jornalísticas publicadas em 18/07/2024 e 30/08/2024, não se extrai a conclusão de que o recorrente tenha sido apresentado como único suspeito ou responsável exclusivo pelos fatos investigados. O conteúdo limita-se a noticiar a existência de investigações em curso à época, mencionando o recorrente no contexto de sua função pública e das apurações realizadas, sem exclusão de possível participação de outros agentes.
10. As reportagens utilizam expressões condicionais e termos como “supostos vazamentos de prontuários”, “suspeito de envolvimento” e “citado em uma investigação”, evidenciando que as informações divulgadas decorrem de investigação em curso, circunstância que reforça o caráter meramente informativo das publicações. Ademais, cumpre esclarecer que, na condição de titular do setor diretamente relacionado ao suposto vazamento, é natural e esperado que o nome do recorrente seja mencionado nas matérias jornalísticas, principalmente como referência funcional necessária à compreensão dos fatos noticiados.
11. Ressalte-se, ainda, que o recorrente, na condição de servidor público ocupante de cargo de comando, está naturalmente sujeito a maior grau de escrutínio e fiscalização social e jornalística quanto aos atos praticados no exercício da função. A divulgação de investigações e questionamentos relacionados à atuação funcional de agentes públicos insere-se no âmbito do interesse público e do controle da Administração, não configurando, por si só, violação a direitos da personalidade.
12. Quanto aos pedidos consistentes na exclusão integral das reportagens e do vídeo e na correção e atualização completa do conteúdo, ressalta-se que não há dever jurídico de atualização permanente de matérias jornalísticas lícitas. Exigir tal conduta importaria ingerência indevida na linha editorial do veículo de comunicação, com potencial efeito inibidor ao exercício da liberdade de imprensa, constitucionalmente assegurada. Além disso, a pretensão de atualização da matéria reproduz materialmente o conteúdo do direito de resposta e de retificação, submetido ao regime jurídico específico da Lei n. 13.188/2015, cujo exercício encontra-se alcançado pela decadência já reconhecida.
13. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, este não merece prosperar, uma vez que não se verifica, no caso concreto, a prática de ato ilícito pelo recorrido. As matérias jornalísticas impugnadas limitaram-se a noticiar fatos de interesse público, amparados em investigações efetivamente instauradas e ainda em curso à época das publicações, com a utilização de linguagem compatível com o dever constitucional de informar, sem extrapolação dos limites da liberdade de imprensa.
14. Registre-se, ademais, que a decisão de arquivamento do Inquérito Policial Militar foi proferida apenas em 10/03/2025, com trânsito em julgado em 25/03/2025, tratando-se de circunstância superveniente às reportagens impugnadas, a qual não retroage para tornar ilícita a conduta jornalística regularmente exercida à época dos fatos noticiados.
15. Ausente o ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, resta prejudicada a análise dos demais requisitos da responsabilidade civil, notadamente o dano e o nexo causal, sendo indevida, por consequência, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A veiculação de matéria jornalística que noticia investigação em curso, com base em informações oficiais, configura exercício regular da liberdade de imprensa; ausente ato ilícito, não há dever de indenizar, sendo incabível a imposição de atualização ou retratação do conteúdo.".